Tribunal: STF
Processo: HC 68492
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA.
          I. - Pedido de "habeas corpus" dirigido  ao  Tribunal
de Justiça, que dele não conheceu, porque  julgara  recurso  em
sentido estrito interposto pelo  Ministério  Público.  Acontece
que os fundamentos do pedido diferem do fundamento  do  recurso
do Ministério Público, em que se pleiteou, apenas,  a  inclusão
de qualificadora na  pronuncia.  Dai  porque  deve  o  Tribunal
conhecer e julgar o pedido de "habeas corpus".
          II. - "Habeas corpus"  não  conhecido,  devolvendo-se
os autos ao Egregio Tribunal de Justiça de São Paulo.